Tribunal: STF
Processo: AI 712683
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais.



    CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado a partir da função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova desproporcional à habilitação ao cargo de médico.